Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9o, DO CP, C/C, ART. 5o E ART. 7o, DA LEI No 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. PREJUÍZO INEXISTENTE AO APELANTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, do CP, c/c, art. 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/2006), mantém-se o édito condenatório.
2. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, mormente quando corroborada pelas demais provas, como na espécie.
3. Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, a política criminal do Estado não mais recomenda a absolvição do acusado que comete lesão corporal no contexto de violência doméstica nos casos em que os casais se reconciliam, pois o objetivo é a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.
4. O fato de o apelante ter cometido o crime quando suas filhas menores estavam em casa, tanto que, assustadas, pediram socorro para os avós, evidencia falta de cuidado e zelo do pai com a repercussão de seu ato em relação às crianças, sobre as quais tem o dever de cuidado e de responsabilidade por zelar por suas integridades psicológicas, como seres humanos em formação. Mantém-se a valoração negativa das “circunstâncias” do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
5. O fato de a ofendida ter desmaiado/perdido os sentidos em razão das agressões perpetradas pelo apelante em seu desfavor ultrapassa o resultado esperado para o tipo, razão pela qual deve ser maculada as “consequências” do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
6. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. Precedentes.
7. A correção de erro material no dispositivo da r. sentença não esbarra no princípio da proibição da “reformatio in pejus” quando mantém inalterado o teor da r. sentença e a pena a ele aplicada, não havendo qualquer prejuízo ao apelante.
8. Recurso improvido.